Tribunal: TJDFT
Processo: 0001906-28.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEMAIS ELEMENTOS. COERÊNCIA E HARMONIA.

1. Nos crimes contra a dignidade sexual a palavra da vítima deve possuir especial relevância, notadamente quando se mostra clara e coerente e corroborada por outros elementos de prova.

2. A conduta de cunho sexual de dar um beijo lascivo, tentado mesmo introduzir a língua na boca da vítima, configura o crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), e não contravenção de perturbação da tranquilidade.

3. Apelação conhecida e desprovida.